Tribunal: TJMT
Processo: 0051891-66.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051891-66.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 377.998.191-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ANTONIO ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 027.774.011-87 (AGRAVANTE), CELINA MARTINS SOLANO - CPF: 384.018.601-30 (AGRAVANTE), EMILIA PIRES SILVA DE MAGALHAES - CPF: 106.691.401-04 (AGRAVANTE), ERONIAS LEITE DA SILVA - CPF: 103.439.201-82 (AGRAVANTE), EUSTACIO FLORENCIO - CPF: 078.348.531-04 (AGRAVANTE), EVANILDES DE CARVALHO MEDEIROS - CPF: 091.203.511-00 (AGRAVANTE), JOSE MARCOS PEREIRA - CPF: 139.840.124-20 (AGRAVANTE), JUVENAL DE CARVALHO FILHO - CPF: 007.551.251-34 (AGRAVANTE), LUZIA MARIA ALVES - CPF: 283.897.271-53 (AGRAVANTE), MARIA ZELIA GONCALVES - CPF: 345.959.291-53 (AGRAVANTE), MARILZA SANTANA DE SOUZA - CPF: 284.372.501-10 (AGRAVANTE), FRANCISCA GOMES DE SANTANA - CPF: 318.358.051-91 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 622.068.261-00 (AGRAVANTE), SEBASTIANA LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 177.231.831-00 (AGRAVANTE), TEREZA LEINAT - CPF: 415.179.891-91 (AGRAVANTE), WALKIRIA GUIMARAES BUENO - CPF: 353.864.951-00 (AGRAVANTE), WALTER DE CARVALHO - CPF: 111.270.661-53 (AGRAVANTE), ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO –
ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE
A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Antônio Assunção da Silva e Outros, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária nº 120790/2015, que retificou parcialmente a sentença para determinar que

“(...)
Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Quanto à correção monetária aplica-se o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

(...)”
(fls. 256verso-TJ)

O presente agravo interno foi desprovido (fls. 39/42verso-TJ). Em seguida, foi interposto recurso especial, sendo determinado o retorno dos autos a esta Relatora para exercer possível juízo de retratação, em razão de o entendimento da Câmara estar em desconformidade com a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso submetido à sistemática do repetitivo tratado no REsp 149.5146/MG (
Tema 905
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado, os autos vieram conclusos para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o fundamento de que a decisão se encontra em desconformidade com a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestado no
REsp 149.5146/MG (
Tema 905
).

O artigo 1.030, II e 1.039, ambos do CPC/15 dispõem sobre o juízo de retratação:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(...)

II -
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos
; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

(...)

Art. 1.039.
Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada
.

Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. (...)”

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1495146/MG (
Tema 905
), em que se
discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública, fixando as seguintes teses jurídicas
:

" (...) TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...)”
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

O STJ entendeu que nas condenações imposta à Fazenda Pública referente aos servidores e empregados públicos sujeitam-se aos encargos da seguinte forma:

PERÍODOS

ENCARGOS

Até julho/2001

Juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples).

Correção monetária: de acordo com o Manual de Cálculos da JF.

De agosto/2001 a junho/2009

Juros de mora: 0,5% ao mês.

Correção monetária: IPCA-E.

A partir de julho/2009

Juros de mora: índice de remuneração da caderneta de poupança.

Correção monetária: IPCA-E

Vale mencionar que, nos autos, discutiu-se sobre o pagamento de eventuais diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV com percentual de 11,98%, consoante a Lei nº 8.88094.

Por sua vez, verifica-se
que a decisão atacada está em dissonância com o entendimento acima exposto (
Tema 905 do STJ
) e, havendo tema específico, sua aplicação é medida que se impõe.

Dessa forma, a decisão monocrática merece reparos, tão somente, para aplicar o Tema 905, e adequar a fixação da correção monetária e juros de mora.
O marco inicial que corresponde ao período não prescrito é 05/11/2009 (fls. 256verso-TJ).

Ante o exposto, em juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II c/c 1.039, ambos do CPC/2015, para alinhar o meu entendimento ao recurso paradigma (
TEMA 905 do STJ
),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a aplicação do IPCA-E e o índice de remuneração da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022